Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA PROVA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Inviável a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, no caso, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.
4. Recurso conhecido e desprovido.